Tribunal: TJDFT
Processo: 0702309-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702309-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. F. AGRAVADO: N. L. P. S., N. A. D. O. M., N. D. P. B. P., N. X., N. L. D. O., N. D. S. L., N. P. S. D. O., R. R. E. A. A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença ajuizado por NATALIA ANANIAS DE OLIVEIRA MOSQUEIRA E OUTROS, que deixou de fixar honorários advocatícios em favor do ente público e impôs-lhe a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. O agravante sustenta, em síntese, que houve reconhecimento de excesso de execução no montante de R$ 139.152,08, sendo devido o arbitramento de honorários em favor do executado quando acolhida, ainda que parcialmente, a impugnação ao cumprimento de sentença, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em especial no julgamento do Tema 410, Defende, ainda, que a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios é indevida, pois não há substrato jurídico que fundamente a sua imposição. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso e, no mérito, o provimento do agravo para determinar a fixação de honorários advocatícios em seu favor, bem como o afastamento da condenação que lhe foi imposta. Preparo dispensado, nos termos do artigo 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator pode conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e for relevante a fundamentação recursal. Ademais, o artigo 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal, estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão judicial, desde que demonstrada a probabilidade do direito invocado e o periculum in mora. No presente caso, verifica-se manifesta plausibilidade na pretensão recursal deduzida pelo agravante, dada a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. O julgado paradigmático proferido no Tema 410, com efeitos vinculantes, assentou que a impugnação ao cumprimento de sentença, quando acolhida, ainda que parcialmente, enseja a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do executado, considerando-se a perspectiva da causalidade e a lógica da distribuição equitativa dos ônus processuais. Essa diretriz reafirma a obrigatoriedade do ressarcimento da parte indevidamente acionada em execução excessiva, evitando-se enriquecimento sem causa e promovendo a segurança jurídica. Assim, a decisão recorrida, ao afastar a imposição dos honorários em favor do Distrito Federal, diverge frontalmente do entendimento consolidado e enseja a intervenção deste Tribunal para resguardar a correta aplicação da legislação processual civil. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios também segue essa diretriz: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.134.186/RS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do entendimento perfilhado pelo c. STJ no julgamento do REsp n. 1.134.186/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 410), são devidos honorários advocatícios em razão do acolhimento, ainda que parcialmente, da impugnação apresentada nos autos de cumprimento de sentença. Registre-se a manutenção do referido entendimento sob a égide do CPC 2015, consoante elucidativo julgamento proferido pela Corte Cidadã (AgInt no AREsp 1724132/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 24/05/2021). 2. A homologação do resultado dos cálculos da Contadoria Judicial, com valor inferior ao pretendido pelo credor, reconhece, ainda que tacitamente, a procedência parcial da impugnação que apontava excesso de execução. (...) 4. A base de cálculo dos honorários devidos pelo exequente/agravado, na hipótese de acolhimento da impugnação, deve corresponder ao efetivo proveito econômico obtido pela apresentação da aludida impugnação pela executada/agravante, nos exatos termos impostos pelo art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1896624, 0700953-77.2024.8.07.9000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024, publicado no DJe: 09/08/2024.) Além disso, a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios não encontra respaldo na causalidade processual, pois a Fazenda Pública obteve decisão favorável quanto à redução do valor executado. Assim, a manutenção da decisão agravada pode ocasionar prejuízo irreparável ao erário, justificando a concessão do efeito suspensivo. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator